Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-41.2018.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000143-41.2018.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[SIMONIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 629.891.701-20 (AGRAVANTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO - AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR N. 85660/2016 – ENUNCIADO N. 01
-

VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº 1000143-41.2018.811.0007

AGRAVANTE: SIMONIA APARECIDA RIBEIRO LOURENÇO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Simonia Aparecida Ribeiro Lourenço
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID. nº 12098959, que, nos autos dos Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pela Agravante, declinou a competência à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em razão do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos.

Aduz o Agravante, em síntese, que o
decisum
é equivocado, pois é totalmente contrária ao entendimento majoritário desse Egrégio Tribunal de Justiça, bem como das demais Cortes Superiores, a respeito da matéria trazida à apreciação pelo recorrente que tenha de todas as formas.

Alega ainda que os autos estão instruídos com farta prova documental demonstrando a frágil condição de saúde da mesma, atestado por expertos conforme laudos anexos e que ao negar provimento ao apelante feriu entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Aduz que,

os pedidos tem forte fundamento legal, conforme o art. 20 e o III do § 4º do artigo 40 ambos da CF. Alega acerca da Aposentadoria por invalidez decorrente de doenças graves definidas no inciso I do art. 213 da LC nº 04/90, hipóteses em que a proporcionalidade será afastada, da integridade e paridade para a aposentadoria por invalidez, conforme a emenda constitucional nº 70 de 29 de março de 2012 que concede a integralidade e paridade para as aposentadorias por invalidez permanente aos servidores públicos da União, Estados e Municípios que tenham ingressado no serviço público até 31/12/2003, incluindo as pensões decorrentes dessas aposentadorias.

Argumenta acerca da tutela de urgência e evidência que no novo CPC inaugura um novo modelo, que foram criadas para que o processo pudesse ter, ao final, um resultado prático, assegurando que o bem da vida seja passível de tutela final satisfativa eficaz, já que com a marcha processual o objeto de proteção do processo poderia perecer. Devendo concorrer dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito da autora se vier a ser reconhecido na decisão de mérito –
fumus boni júris
e
periculum in mora.
No caso em tela, encontram-se presente os dois requisitos acima mencionados.

Por essas razões, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso e quando do seu julgamento, lhe seja dado integral provimento para a reforma da r. Sentença Monocrática que declinou a competência sem analise do mérito, acolhendo os pedidos formulados na apelação e na inicial, declarando o direito da apelante em aposentar-se por invalidez, nos termos do inciso I §1° do artigo 213 da LC 04/90 c/c arts. 40 inciso, 1º inc. III, 5º, inc I e, 70 da CF/88.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. nº 29705469, alegando acerca do princípio da dialeticidade que determina que o recorrente deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 182 do STJ. Requerendo pelo não conhecimento do recurso por ausência dos requisitos de admissibilidade.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020